Tribunal: TJMT
Processo: 1003781-66.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELAINE DA SILVA MENEZES - CPF: 403.362.472-49 (REPRESENTANTE), ANA FLAVIA AQUINO SILVA - CPF: 009.088.281-44 (ADVOGADO), ANA FLAVIA AQUINO SILVA - CPF: 009.088.281-44 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), MARCELA QUENTAL - CPF: 093.420.748-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PASSAGEIRO QUE NÃO FOI REALOCADO PELA EMPRESA AÉREA.

AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR DA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A negativa de embarque por parte da empresa aérea, sob a alegação de que não houve a confirmação da reserva por ausência de pagamento, após o envio de inúmeros e-mails confirmando a reserva e a respectiva liquidação do valor devido, configura falha na prestação de serviço, que tipifica o ato ilícito ensejador de reparação civil, nos moldes do artigo 14, do CDC.

2.

A exculpativa da Recorrida de que os fatos aconteceram em razão do sistema ter acusado possível fraude, não merece prosperar. Ora, se haviam dados a serem confirmados, por óbvio, a empresa não deveria ter emitido e-mail de confirmação da reserva e do pagamento, gerando legítima expectativa do consumidor de que poderia se deslocar até o aeroporto para embarque.

3.

Assim sendo, verifica-se que a prestação do serviço ofertado pela companhia aérea Recorrida foi deficiente, pelo fato de não ter permitido que a Recorrente realizasse o
check in
, compelindo-a adquirir nova passagem para conseguir embarcar ao seu destino final.

4.

Os danos morais, no caso em tela, independem da prova do prejuízo, porquanto, experimentados, são considerados
in re ipsa
em razão de trazerem consigo o estigma da lesão.

5.

Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.

In casu, vislumbra-se que a falha na prestação de serviço por parte da ré acarretou diretamente prejuízos à saúde da autora que sofreu duas metrorragias gravíssimas, sendo encaminhada ao pronto socorro através do SAMU, razão pela qual o
quantum
indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado para a Reclamante Roselaine da Silva Menezes
merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

7.

Sentença parcialmente reformada.

8.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação indenizatória em que as Recorrentes ROSELAINE DA SILVA MENEZES e ANA FLAVIA AQUINO SILVA postulam reparação por danos materiais e morais, em razão da negativa indevida de embarque sob a alegação de suspeita de fraude na compra da passagem aérea realizada pela segunda Reclamante, tendo como passageira a primeira Reclamante.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento do valor de
R$ 272,17 (duzentos e setenta e dois reais e dezessete centavos)
a título de indenização por danos materiais à Segunda Reclamante Ana Flávia Aquino Silva, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros legais de 1% ao mês a partir da citação e
b) CONDENAR
a Reclamada a pagar o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, para a Reclamante Ana Flávia Aquino Silva
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data e
c) CONDENAR
a Reclamada a pagar o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, para a Reclamante Roselaine Gomes da Silva
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data

Inconformado, as Autoras apresentaram recurso inominado, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja majorado o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Não aportaram aos autos as contrarrazões da empresa Recorrida.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020